Tribunal: TJPA
Processo: 0005784-80.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005784-80.2014.8.14.0040

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PEDRO HENRIQUE SILVA SA

APELADO: PEDRO HENRIQUE SILVA SA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCAPACIDADE DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL COMPROVADA. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DO TJPA. NECESSIDADE DE ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS
AOS PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Constatada a existência de incapacidade laborativa da autora em decorrência de doença ocupacional, deve ser reconhecido o direito à concessão do auxílio-doença acidentário, consoante o ditame dos artigos 20, II, e 86 da Lei nº 8.213/91, de acordo com o laudo pericial. Precedentes.

2.
Necessidade de
adequar os consectários legais aos precedentes vinculantes STF (RE 870947/se - Tema 810) e STJ (REsp 1495144 - Tema 905).

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para adequar os consectários legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do INSS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
e recurso adesivo interposto por
PEDRO HENRIQUE SILVA SÁ,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial que, nos autos de Ação Previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Por meio da sentença recorrida, o Juízo de Piso condenou o INSS a pagar as parcelas retroativas do benefício de auxílio-doença acidentário desde a data do requerimento administrativo até a data da cessação da incapacidade, conforme período assinalado pelo perito.

Inconformado, o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS interpõe
RECURSO DE APELAÇÃO
e argumenta, em suma, a ausência de comprovação do nexo entre o acidente e a lesão, indicando que a perícia médica concluiu que a incapacidade do autor decorre de causa unicamente degenerativa, e não acidentária.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para que os juros de mora e correção monetária incidam na condenação na forma do art. 1°-F da Lei n° 7.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor ao Id.
1416187.

Ademais, foi interposto
RECURSO ADESIVO
pela parte autora, defendendo que, após o término da incapacidade total, ainda se manteve, em caráter definitivo, a redução da incapacidade laborativa.

Nesse sentido, almeja o reconhecimento do direito ao remanejamento funcional e o deferimento do auxílio-acidente no importe de 50% de seu salário de benefício.

Alternativamente, postula a conversão do julgamento em diligência, alegando a imprestabilidade do laudo médico pericial.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O INSS apresentou contrarrazões ao Id.
1416189.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 1564178), que se manifestou pela ausência de interesse público em opinar (Id. 1687712).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir se escorreita a sentença recorrida, que reconheceu o direito do autor ao recebimento do benefício de auxílio-doença acidentário tão somente pelo período que o laudo pericial indicou que o segurado estava incapacitado, limitando o pagamento do período retroativo pelo tempo que perdurou a incapacidade.

Em apartada síntese, o apelo do INSS defende a ausência de comprovação do nexo entre a doença do autor e a função exercida, enquanto o recurso adesivo da parte autora almeja o remanejamento funcional e o pagamento de percentual de 50% a título de auxílio-acidente, defendendo a necessidade de realização de nova perícia.

Sobre os aspectos arguidos, comungo com o entendimento empossado pela sentença, no sentido de que:

“Quanto ao requerimento de realização de nova perícia sob alegação de que o perito nomeado não possui a especialidade adequada à elucidação do presente caso, saliento que a matéria está preclusa. Isso porque a parte autora foi regularmente intimada da nomeação do perito, tanto que se submeteu ao exame no período agendado, e não se insurgiu contra o ato, deixando para fazê-lo após o resultado que lhe foi desfavorável, o que resta incabível.

(...)

A conclusão assentada em prova pericial produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa aponta para a necessidade de concessão do auxílio-doença acidentário por tempo determinado.

Segundo o perito médico, o requerente esteve incapacitado, total e temporariamente em momento retroativo, apontando a data na qual iniciou a incapacidade e o período em que perdurou essa incapacidade.

Dessa forma, provada a incapacidade para o desempenho de sua atividade habitual de forma total e temporária, faz jus a parte autora ao benefício de auxílio-doença acidentário, conforme prevê o artigo 59 da Lei n° 8.213/91, desde a data do requerimento administrativo até a data da cessação da incapacidade laborativa assinalado no laudo pericial.”

Os artigos 59 e seguintes da Lei nº 8.213/91 - que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social – estabelecem que o auxílio-doença
será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e que o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Assim, diante da conclusão do laudo pericial, constato que
decisão reexaminada se apresenta, portanto, em consonância com a jurisprudência dominante.

Na mesma linha de acompanhar o que foi atestado pelo laudo pericial, destaca-se o entendimento jurisprudencial desta Corte:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO GUERREADA. AÇÃO SUMÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO ALTERNATIVO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA PRESENÇA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS.
AÇÃO PROCEDENTE PARA RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OUTRORA CONCEDIDO, A PARTIR DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA IGUALMENTE CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. (2018.01100819-64, 187.222, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-08-21)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO GUERREADA. AÇÃO SUMÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO ALTERNATIVO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA PRESENÇA DE INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. AÇÃO PROCEDENTE PARA RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OUTRORA CONCEDIDO, A PARTIR DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I -
Havendo comprovação da incapacidade temporária laborativa da apelada por meio de laudos e atestados médicos, torna-se necessário o restabelecimento do auxílio-doença, em respeito ao caráter alimentar do benefício;
II-

No caso vertente o auxílio-doença deve ser restabelecido desde a data da indevida cassação do seu pagamento na esfera administrativa, tendo em vista que foi nesse momento que a relação jurídica previdenciária sofreu a interrupção indevida; III - Recurso conhecido e improvido. (2018.02471273-47, 192.522, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-06-20)

Dessa maneira, ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado, entendo
que deve ser mantida a sentença recorrida.

Quanto aos juros e correção monetária
, o juízo de piso determinou a atualização dos valores devidos pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Com relação ao juros, o C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870.947/SE) pela siste
mática da repercussão geral fixou a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com juros de 0,5% ao mês até a redação dada pela Lei nº 11.960/09 que previu então a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, a incidir a partir da citação.

No que tange à correção monetária, o C. STJ fixou a seguinte tese no julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos,
REsp
1.492.221 – Tema 905:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”

Dessa forma, em sintonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, devem ser aplicados os juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com juros de 0,5% ao mês até a redação dada pela Lei nº 11.960/09, que previu então a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, a incidir a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006.

Ante todo o exposto,
conheço dos recursos e,
nos termos da fundamentação,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do INSS
, para fixar os juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com juros de 0,5% ao mês até a redação dada pela Lei nº 11.960/09, que previu então a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, a incidir a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, em sintonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, mantendo inalterada a decisão recorrida em seus demais termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/03/2023